Tribunal: TJSP
Processo: 1012400-70.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE. Ação amparada em cheques cujas compensações foram recusadas pela alínea 21 (distrato comercial). Improcedência dos embargos. Cheque. Ordem de pagamento à vista. Título autônomo e independente. Circunstância em que exceções de natureza pessoal somente podem ser opostas ao portador se este adquiriu o título de má-fé (artigos 914 e 916, do Código Civil, e 25 da lei no 7.357/85).

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE. Ação amparada em cheques cujas compensações foram recusadas pela alínea 21 (distrato comercial). Improcedência dos embargos. Cheque. Ordem de pagamento à vista. Título autônomo e independente. Circunstância em que exceções de natureza pessoal somente podem ser opostas ao portador se este adquiriu o título de má-fé (artigos 914 e 916, do Código Civil, e 25 da lei no 7.357/85). Cessão civil que assume contornos de 'endosso em branco', admitido nos termos do artigo 19, § 1o, da lei no 7.357/85. Circunstância em que a devolução pela alínea 21 não inibe o exercício do direito de crédito inserto na cártula pelo seu portador. O emitente não apontou nenhum fato concreto que autorize o reconhecimento de ter o portador agido de má-fé ao receber os cheques, não há demonstração de endosso póstumo, bem como indícios que tinha ciência do desfazimento do negócio jurídico subjacente, ônus da prova que era do réu (artigo 373, II, do Código de Processo Civil). Inadmissibilidade da oposição de exceções pessoais. "Causa Debendi". Indicação desnecessária. Cheque é título de crédito com plena e absoluta liquidez. Sentença mantida. Apelação não provida.